Tribunal: TJDFT
Processo: 0738923-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738923-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA AGRAVADO: MARGARETH CRISTINA MARTINS DE REZENDE, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. DESPACHO No presente agravo de instrumento, não foi formulado pedido de efeito suspensivo nem deduzida a causa de pedir correlata. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora